Tribunal: TJDFT
Processo: 0740327-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA e ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (agravantes/exequentes) contra a decisão (ID 69688738, dos autos de origem), proferida nos autos de cumprimento de sentença, proposta em face de MATHEUS PESSOA SOARES (agravado/executado), que indeferiu a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre contrato de financiamento de dois veículos indicados pelas Agravantes (Chevrolet Sonic Ltz, Placa OXO0390, Chassi no 3G1J86CD3ES516523, Renavam no 00591105640 e Fiat Argo HGT 1.8, Placa PBC-0389, Chassi no 9BD358A93JYH42289, Renavam no 01132661274) e o imediato bloqueio da transferência dos veículos, bem como sua restrição quanto à circulação, via sistema RenaJud, nos seguintes termos: (...) Vistos, etc. Indefiro o pedido de ID 69588989, uma vez que os dados registrados na peça de ID 68899565 demonstram que não há efetividade na penhora requerida. Fica, pois, intimada a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens à penhora, sob pena de arquivamento nos termos do artigo 921, III do Código de Processo. (...) Em suas razões (ID 19684420), os agravantes/exequentes afirmam que a penhora aludida está prevista de forma expressa no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, de forma que, apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados. Os agravantes alegam que lhes recaem, quanto aos veículos, uma expectativa de direito, de modo que, tão logo quitado o financiamento, os veículos automaticamente passam à sua propriedade, que deles, então, poderá livremente dispor, o que justifica a necessidade da penhora dos direitos aquisitivos com base no dispositivo referido anteriormente. Pleiteiam o efeito ativo do presente recurso, com o objetivo de evitar morosidade ao processo e a tardança do provimento jurisdicional, sob a alegação da violação dos direitos constitucionais dos agravantes, uma vez que o decurso do tempo sem que haja o deferimento positivo do provimento jurisdicional almejado, implicará na possibilidade do devedor, ora agravado, dilapidar seu patrimônio, prejudicando a satisfação do crédito buscado pelos agravantes. Por fim, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), para que desde logo seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos dos automóveis Chevrolet Sonic Ltz, Placa OXO-0390, Chassi no 3G1J86CD3ES516523, Renavam no 00591105640 e Fiat Argo HGT 1.8, Placa PBC-0389, Chassi no 9BD358A93JYH42289, Renavam no 01132661274, determinando-se, ainda, o imediato bloqueio da transferência dos veículos, bem como sua restrição quanto à circulação. No mérito, requerem a confirmação da liminar, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 19684422). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De fato, embora, pela redação do Código de Processo Civil e pelo entendimento jurisprudencial dominante, a pretensão de penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante seja possível, os elementos dos autos não são suficientes para evidenciar que o executado estaria predisposto a praticar atos de disposição do bem com o intuito de furtar-se ao cumprimento de sentença. Veja-se que o bem ainda encontra-se com o gravame da alienação fiduciária e não há notícias de que esteja o devedor fiduciante próximo a quitar o financiamento, condição necessária à baixa do gravame e para que eventualmente possa transferir o veículo junto ao cadastro do órgão de trânsito. Diante disso, não verifico estarem presentes todos os requisitos ensejadores da tutela antecipada, em especial, a ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável à concessão da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.